Tribunal: TJDFT
Processo: 0703702-75.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE. DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIBERALIDADE. MINORAÇÃO DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cabe ao Autor na petição inicial juntar os documentos necessários a amparar o seu pedido e ao Réu, na contestação, os que atestam a tese jurídica que defende. A juntada de documento a destempo é medida excepcional e somente admitida quando comprovado o motivo que impossibilitou a sua juntada prévia.
2. A fixação de pensão alimentícia se norteia pelo binômio necessidade-possibilidade, obedecida uma análise das condições econômicas de ambas as partes envolvidas, de forma a se estabelecer um valor que atenda satisfatoriamente às necessidades existenciais dos alimentandos, sem que isso importe ônus excessivo ao alimentante. Admite-se, ainda, alteração no valor fixado caso haja rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes do referido critério.
3. Ao fixar o valor dos alimentos, o magistrado deve estar atento às balizas da prudência e do bom senso, considerando a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade das alimentandas, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. Embora tenha sofrido descontos em sua remuneração e alegue que possui empréstimos consignados em seu contracheque, verifica-se que os descontos não mais subsistem e os empréstimos são mera liberalidade do Apelante, não devendo tal encargo recair sobre suas dependentes.
5. O Agravante não possui outros filhos ou dependentes diretos. E, ainda, conforme a sentença vergastada, a parte Apelante percebe renda mensal maior do que a genitora. Assim, balizando-se a necessidade das Apeladas e as possibilidades do genitor, a quantia de 1,8 salários-mínimos mostra-se razoável.
6. Recurso não provido.